Tribunal: TJES
Processo: 5001323-87.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001323-87.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de feito suspensivo, por meio do qual pretende,
Estado do Espírito Santo
(ID 2166374), ver reformada a decisão (ID 2166376) que, em sede de ação de obrigação de fazer, concedeu a tutela provisória de urgência antecipada, determinando a internação compulsória de Amanda Fraga dos Santos.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que a medida em questão é extrema, passível de adoção somente em último caso, quando prescrita em laudo médico circunstanciado, não juntado aos autos do processo de origem.

Parecer do Núcleo de Assessoramento Técnico – NAT (id 2238250).

Decisão indeferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo (id 2248239).

Sem contrarrazões (id 2418765).

É o relatório. Em pauta para julgamento.

Vitória, 15 de agosto de 2022.

Desembargador Subst. José Augusto Farias de Souza

R e l a t o r

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Como cediço, a Constituição Federal inseriu a saúde no rol de direitos fundamentais (art. 6º), proclamando, mais à frente, que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
(art. 196).

No plano infraconstitucional, a Lei 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes, no
caput
do art. 2°, prescreve que
“a
saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
.

Especificamente no que se refere à saúde mental, a Lei 10.216/01 garante que
“os direitos e a proteção das pessoas acometidas de transtorno mental, de que trata esta Lei, são assegurados sem qualquer forma de discriminação quanto à raça, cor, sexo, orientação sexual, religião, opção política, nacionalidade, idade, família, recursos econômicos e ao grau de gravidade ou tempo de evolução de seu transtorno, ou qualquer outra”
.

Logo, indubitavelmente, os entes federativos são obrigados solidariamente a fornecer tratamento adequado aos doentes mentais, entre os quais dependentes químicos, dispensando os medicamentos prescritos e providenciando, inclusive, caso absolutamente necessário, a internação compulsória em clínica especializada, como, aliás, expressamente prevê a já mencionada Lei 10.216/01,
in verbis
:

Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

[...]

III – internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

Cite-se, a propósito, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. MÉRITO. NECESSIDADE DO TRATAMENTO CONSTATADA NO CASO CONCRETO. PROCEDÊNCIA MANTIDA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA, QUE NEM SEQUER CHEGOU A ATUAR NO PROCESSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

[...]

2. No mérito, em sede de reexame necessário,
consigna-se o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em grave malversação da ordem suprema, de forma que, havendo necessidade do fornecimento de tratamento, por internação de dependente químico, para melhora da saúde e manutenção da vida, sua negativa somente poderia ocorrer em situação excepcional, em que reste cabalmente demonstrado o risco de grave lesão a ordem e economia públicas, o que não se verifica no caso concreto. Precedentes
. 3.
In casu , os documentos constantes da presente ação demonstram a necessidade da internação pleiteada na exordial, porque o requerido BENILSON MARTINS possui dependência em grau avançado de álcool e drogas, apresentando comportamento agressivo e sendo internado diversas vezes para tratamento, havendo parecer emitido por médico psiquiatra, diagnosticando o paciente, em outubro de 2014, como dependente químico de múltiplas drogas, cujo estado da doença é grave, transtornos mentais e comportamentais, sendo indicada a internação em instituição especializada para tratamento urgente. CID 10 F 19.2

[...]

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048140253609, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 13/12/2018)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DEPENDENTE QUÍMICO DIREITO À SAÚDE OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEFENSORIA PÚBLICA IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 421 DO STJ CONDENAÇÃO DO ESTE MUNICIPAL SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA RECURSOS DESPROVIDOS. 1.
Está sedimentado na jurisprudência pátria que a obrigação constitucional atribuída ao Poder Público de proteção à saúde é solidária entre os entes federados, de modo que todos os entes são legítimos para figurar no polo passivo da lide que visa a concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados
. 2.
A internação compulsória se insere num dos direitos à saúde, eis que o bem tutelado é a vida, bem maior garantido pela Carta Magna, assim, presentes os requisitos ensejadores da medida, responsável é o Estado pela sua garantia
.

[...]

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048140273763, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018)

De todo modo, faz-se mister ressaltar que, conforme art. 4º da Lei 10.216/01, a internação é medida absolutamente excepcional, somente sendo “indicada quando os recursos extrahospitalares se mostrarem insuficientes”. Aliás, é natural que assim seja, por implicar grave cerceamento da liberdade individual.

Coerentemente, o já mencionado art. 6º do referido diploma legal condiciona a internação psiquiátrica à existência de “
l
audo médico circunstanciado
que caracterize os seus motivos”
.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que
“a internação compulsória deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade.
É claro, portanto, o seu caráter excepcional, exigindo-se, para sua imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de tal medida
.”
(HC 169.172/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 05/02/2014).

A propósito, esse também é o entendimento deste egrégio Tribunal::

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE ALCOOLISTA AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO NÃO DEMONSTRA A INEFICÁCIA DOS MÉTODOS EXTRA-HOSPITALARES RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DECISÃO REFORMADA. 1.
A internação de pessoas com transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool, preferencialmente, deve ser precedida da avaliação por equipe multidisciplinar do SUS, porque configura a ultima ratio do tratamento dos alcoolistas
. 2. O laudo médico que amparou o deferimento da tutela provisória de urgência de natureza antecipada não foi elaborado por profissional com especialização em psiquiatria ou neurologia, mas sim por médico clínico geral, que sequer atestou a ineficácia das demais formas de tratamento. 3.
O artigo 4º, caput , da Lei nº 10.216/01 apenas permite a internação, em qualquer de suas modalidades, quando os recursos extra-hospitalares forem insuficientes, o que não restou demonstrado
. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 052199000036, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 10/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA . DEPENDENTE QUÍMICO. MEDIDA EXCEPCIONAL. ART. 4º DA LEI Nº 10.216/2001. AUSÊNCIA DE LAUDO IDÔNEO PARA SUSTENTAR A MEDIDA. RECURSO PROVIDO. 1.
A Lei nº 10.216 estabelece que a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivo
s. 2. Não se vislumbra nos autos comprovação suficiente do quadro clínico do paciente. 3. No momento oportuno, através do aprofundamento da cognição, nada obsta que o Agravado junte outros elementos de provas que possam demonstrar a necessidade imperiosa de internação compulsória. 4. Recurso provido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012189003689, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA E ALCOÓLICA. LAUDO MÉDICO LAVRADO. NÃO DEMONSTRADA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES. PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300,CPC) NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A Lei nº 10.216/2001, que trata da proteção das pessoas portadores de transtornos mentais, estabelece que a internação, em qualquer de suas modalidades, por se tratar de uma medida drástica que afeta a liberdade do indivíduo e o seu convívio social, somente ocorrerá quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes e se houver laudo médico circunstanciado e atual recomendando a sua adoção, requisitos que, in casu, não foram cumpridos
. 2) Não configurada a probabilidade do direito, condição inserta no art. 300, CPC para concessão da tutela de urgência. 6) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 055189000114, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019)

Na hipótese, contudo, a despeito da ausência de avaliação médica psiquiátrica, vislumbram-se presentes elementos suficientes a justificar a medida excepcional, tendo em vista as peculiaridades envolvendo as condições de saúde e as circunstâncias sociais em que inserida Amanda Fraga dos Santos, conforme se depreende do minucioso relatório emitido pelo CRAS (ID 2166378), reproduzido pelo NAT (ID 2238250), como subsegue:

“De acordo com os fatos relatados na Inicial, a Requerida, 26 anos, apresenta dependência química e se recusa a realizar o tratamento ambulatorial, encontra-se com humor exaltado, ameaça e agride terceiros.
A Requerida está grávida em iminência de dar a luz e continua fazendo uso constante de drogas ilícitas, não realiza pré natal, além de estar em situação de rua. Foi avaliada em 24/11/2021 pela equipe multidisciplinar do CRAS em Linhares, ocasião em que foi extremamente agressiva, que constataram que a mesma vive em situação de rua desde os 12 anos e possui uma filha de 7 anos que vive com a avó materna. A mesma equipe entrou em

contato com a Unidade Básica de saúde que informou que a Requerida compareceu somente em uma consulta pré natal. Para se alimentar recebe doações e encontra-se aparentemente desnutrida e com queda de cabelo. Destaca que a mesma se recusa ser atendida por qualquer médico e não aceita a internação
. Diante do exposto a própria equipe do CRAS solicitou internação compulsória por tempo indeterminado. Por não possuírem recursos financeiros para arcar com o tratamento, recorrem à via judicial.”

A internação compulsória, nessa conjuntura, não é apenas essencial para o enfrentamento da patologia e para pôr a salvo a integridade física da pessoa dependente química. É, sobretudo, medida que impõe diante da necessidade de se salvaguardar a vida da criança que se encontra no ventre.

Idêntica conclusão chegou a equipe do NAT, senão vejamos:

“No presente caso, a Requerida, de 26 anos, é dependente química, encontra-se grávida e não realiza o pré natal, está desnutrida e apresenta momentos de agressividade. Não aceita o tratamento proposto. Por estes motivos a equipe do CRAS solicitou internação compulsória.

[...]

No presente caso, apesar de não identificarmos a avaliação do médico psiquiatra nos anexos,
devemos levar em consideração que a Requerida encontra-se grávida, colocando em risco a integridade física dela e da criança. O que nos leva a entender que se trata de uma situação prioritária em que a necessidade de salvaguardar a vida da criança suplanta a necessidade do cumprimento de todos os critérios acima
.

Neste contexto e diante das informações acima,
este Núcleo entende que está indicado por ora que a paciente em tela seja encaminhada, mesmo que de forma involuntária, para um serviço Hospitalar (por exemplo o HEAC) que conte não somente com suporte psiquiátrico, mas também suporte clínico e ginecológico para avaliar as condições da gestação
.

Após esta avaliação inicial, cabe a equipe médica (clínicos e psiquiatras) definirem a manutenção da internação e se as condições permitem transferência para uma clínica para dependentes químicos para continuidade do tratamento
.”

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. PEDIDO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DEFERIMENTO DA MEDIDA EXTREMA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
A internação compulsória de dependente químico, custeada pelo Poder Público, além de ser uma garantia decorrente do direito fundamental à saúde (arts. 6º e 196 da CF), é assegurada expressamente em lei específica (art. 6º da Lei 10.216/01). Precedentes do TJES.

2)
Sem embargo, à luz da jurisprudência do STJ, tratando-se de medida extrema, que implica cerceamento da liberdade individual, deve ser adotada em caráter excepcional, requerendo laudo médico circunstanciado (arts. 4º e 6º da Lei 10.216/01), preferencialmente subscrito por especialista no campo da saúde mental. Precedentes do TJES.

3)

A despeito da ausência de avaliação médica psiquiátrica, é possível excepcionalmente a adoção de medida de internação compulsória quando, além de essencial para o enfrentamento da patologia e para pôr a salvo a integridade física da pessoa dependente química, for necessária para salvaguardar a vida da criança que se encontra em seu ventre.

4)
Recurso desprovido
.

DECISÃO
ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele negar provimento.